Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-80.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800552-80.2021.8.14.0049

APELANTE: ROSIVER KLEBER OLIVEIRA GASPAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §1º E § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de roubo qualificado, estando consubstanciado no
Boletim de Ocorrência Policial (ID 9269260 - Págs. 7/26); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9269260, Pág. 24)
, bem como pelo depoimento das vítimas em fase judicial.
Já quanto, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes;

2. A pena corporal aplicada ao réu foi de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Assim, o Magistrado a quo fixou o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme estabelecido pelo art. 33, §2º, alínea
“b”
, do CPB, não tendo nada a modificar;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ROSIVER KLEBER OLIVEIRA GASPAR
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Santa Izabel/Pa,
que o condenou à

pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, §1º e § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a inicial, que no dia 18 de março de 2021, por volta das 08h00min, à Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Feira do Produtor Rural, nesta cidade, Rosiver Kleber Oliveira Gaspar arrombou o estabelecimento comercial conhecido como “Bigode Cell”, de propriedade de Luiz Valente de Souza, e subtraiu 04 (quatro) aparelhos celulares e 05 (cinco) relógios. Logo depois, a fim de assegurar a detenção das coisas para si, ele ameaçou furar a vítima com uma faca. Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados, ao chegar na sede do estabelecimento comercial, a vítima viu o ora denunciado saindo pelo telhado e, no intuito de reaver os objetos subtraídos, passou a persegui-lo em uma motocicleta. Como ele continuava a caminhar, a vítima desceu do veículo e tentou segurá-lo, no entanto ele puxou duas facas de cozinha, com as quais tentou atingir a vítima e ainda disse que caso ela o seguisse, iria furá-la. Diante dessa conduta a vítima cessou a perseguição, enquanto o denunciado se evadiu do local, adentrando em uma área de mata. Em seguida a vítima pediu apoio a uma viatura da Guarda Municipal que passou pelo local, tendo retomado busca na tentativa de localizar o denunciado, juntamente com os guardas municipais, encontrando-o em via pública, quando ele ainda estava na posse das duas facas de cozinha, oportunidade na qual ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Os bens subtraídos, no entanto, não foram encontrados. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito, alegando que apesar das facas terem sido apreendidas em sua posse, nenhum dos objetos subtraídos estava consigo. Declarou, ainda, ser viciado em drogas, ter sido preso várias vezes pelos crimes de furto e de roubo e que trabalhou como agente prisional no Complexo Penitenciário de Americano, não sabendo informar o período.

Em
Razões Recursais

(ID 9269522 – Págs. 309/321)
, a defesa, pugnou pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente a modificação do regime de cumprimento inicial da pena, consoante ao art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal, para o regime aberto.

Em
contrarrazões (ID 9269525 – Págs. 325/328)
, o digno representante ministerial
pugna pelo conhecimento e
não provimento
da apelação interposta.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo manejado em favor de Rosiver Kleber Oliveira Gaspar
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por inexistência de provas para a condenação. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa, pugnou pela absolvição ante a ausência de provas para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §1º e § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória
, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de roubo qualificado, estando consubstanciado no
Boletim de Ocorrência Policial (ID 9269260 - Págs. 7/26); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9269260, Pág. 24)
, bem como pelo depoimento das vítimas em fase judicial.

Já quanto, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Colaciono depoimento da vítima e das testemunhas em juízo (ID ):

-
LUIZ VALENTE DE SOUZA
, vítima, declarou
que é técnico de celular, sendo
proprietário de uma “lojinha” onde vende de “tudo um pouquinho”, na qual o acusado entrou e subtraiu vários objetos, tendo chegado no local a tempo de vê-lo saindo do imóvel pelo telhado
. Em virtude disso,
foi atrás dele e tentou agarrá-lo, porém ele estava armado com duas facas e tentou lhe “furar”,
e por essa razão o soltou, mas continuou a persegui-lo de motocicleta, tendo o acusado entrado no mato. Nesse momento chegou um amigo seu, que estava por perto, o qual
acionou a Guarda Municipal
. Então, junto com os guardas municipais, foi atrás dele, encontrando-o depois que ele saiu do mato. Disse que
o acusado causou danos na loja, a qual arrombou para entrar, levou relógios, celulares, inclusive celulares de clientes, sendo que um deles ainda está ajudando a pagar, para ressarcir o cliente; que além dos aparelhos celulares que indicou na ocorrência policial, depois percebeu a falta de mais aparelhos, quatro ou cinco.
Afirmou que o acusado entrou na loja por volta das 06h00, pelo telhado,
que não recuperou nenhum dos bens subtraídos, e que viu o acusado saindo da loja, bem como que ele portava duas facas quando foi apreendido pelos guardas municipais
. Disse que o acusado usava máscara, mas
não tem dúvida em identificá-lo como o autor do crime, pois já o conhecia, já que ele reside atrás do seu estabelecimento, e uma semana antes ele havia arrombado uma loja ao lado, que é da família dele, do “seu Gaspar” e que, para prevenir situações como essa, ele colocou na loja um forro de madeira, que o acusado arrancou.
Afirmou que o acusado foi preso por volta das 09h00min. Inquirida pela defesa do acusado, a vítima declarou que vende em sua loja mochilas, relógios, caixinha de celular, que “trabalha com celular”, e que a loja era situada na frente da casa do acusado.
Afirmou que viu o acusado saindo da loja, e que foi para a loja naquele horário (06h00) porque foi avisado por um amigo, Manoel, que trabalha na feira, o qual ligou para avisar do fato.
Disse que
o acusado é conhecido no local por já ter entrado em várias lojas
, que conhece o acusado “de longe”. Sobre os bens, disse que
o acusado subtraiu vários aparelhos celulares, levando os “aparelhos montados”.
Que
ao persegui-lo, o acusado tirou uma faca da bolsa e ameaçou furá-lo
, e viu que ele tinha outra faca na cintura. (grifo nosso).

- A testemunha
JOSÉ AUGUSTO TRINDADE CASTRO
, guarda municipal, declarou
que ele e seus colegas estavam de serviço e, quando voltaram à base da Instituição, um colega informou que a vítima tinha pedido apoio, porque o acusado tinha entrado em sua loja, roubado celulares e depois o tinha ameaçado com duas facas. Logo depois, quando a equipe estava seguindo na direção do Novo Horizonte, foi parada pela vítima, que indicou a rua em que o acusado havia entrado. Então, eles adentraram na via e fizeram a revista pessoal do acusado, pois a vítima já havia informado as características para identificação do autor do crime. Esclareceu que, durante a diligência, a vítima seguiu com a equipe da Guarda Municipal na viatura, e quando foi abordado, de posse das facas, ainda tentou desferir um golpe com a arma, mas não teve êxito. Sobre os bens da vítima, declarou que não foram encontrados com o acusado, o qual, nesse momento disse que era “viciado”, e negou a prática do crime, porém, afirmou que outras pessoas viram ele na loja, e outros vizinhos da loja falaram que ele era “costumeiro fazer isso lá”. Assim, conduziram o acusado para a Delegacia pois ele estava com duas facas, e asseverou que a vítima não manifestou nenhuma dúvida em apontar o acusado como autor do delito. Perguntado sobre vínculo existente entre a vítima e o acusado, disse que acha que eles já se conheciam pois, na Delegacia, o acusado falou: fulano de tal, eu não fiz isso. Declarou, por fim, que o acusado tinha uma mochila, que ficou na Delegacia.

- A testemunha
GLEBSON DO NASCIMENTO SANTANA
, guarda municipal, no mesmo sentido do
que foi narrado por seu colega José Augusto, relatou que ele e sua equipe de trabalho foram abordados pela vítima, que durante a diligência a vítima estava com eles na viatura e, quando viu o acusado, o apontou como sendo o autor do crime ocorrido em sua loja, sem hesitação. Afirmou também que com o acusado foram apreendidas duas facas, não sendo encontrado com ele nenhum dos objetos subtraídos da loja da vítima.

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra a vítima.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia
para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório, especialmente pelo fato de ter a vítima visto o acusado sair de seu estabelecimento, fugir do local e persegui-lo na tentativa de recuperar os bens subtraídos.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva,
exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas em todo o caderno processual contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
,
descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Nem tampouco há que se falar em ônus da prova, tendo em vista que o órgão acusatório, juntou provas irrefutáveis de que o ora apelante cometeu o crime de roubo qualificado.

Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelas provas produzidas, as quais são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2. Pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Subsidiariamente a modificação do regime de cumprimento inicial da pena, consoante ao art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal, para o regime aberto.

Não assiste razão ao apelante.

A pena corporal aplicada ao réu foi de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Assim, o Magistrado a quo fixou o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, conforme estabelecido pelo art. 33, §2º, alínea
“b”
, do CPB, não tendo nada a modificar.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara da Comarca de Santa Izabel/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022